Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Homicídio qualificado. Pena-base. Agravantes. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 20 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) fração de aumento da pena-base; (ii) se a confissão e a reincidência são igualmente preponderantes; (iii) fração de aumento por agravante.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4. O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 585, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se, com exceção do acusado que registra diversas condenações aptas a gerar reincidência, caso em que a recidiva deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea.
5. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “c”; CP, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 585, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24, AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.5.21, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10.9.19.